Tribunal: TJSP
Processo: 1022520-58.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços – Proteção veicular – Ação de cobrança de indenização – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de associação prestadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo protegido objeto de furto – Inércia da ré em efetuar o pagamento da indenização ao argumento de que o autor deveria primeiro quitar as pendências

Ementa:
Prestação de serviços – Proteção veicular – Ação de cobrança de indenização – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de associação prestadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo protegido objeto de furto – Inércia da ré em efetuar o pagamento da indenização ao argumento de que o autor deveria primeiro quitar as pendências financeiras – Correta condenação ao pagamento da indenização, descontados os débitos pendentes sobre o bem – Relação jurídica que, ao contrário do que aduz a ré, se submete às normas protetivas do CDC – Evidente abusividade de conduta da associação – Valores despendidos pelo autor com locação de veículo, utilizado em seu trabalho como motorista de aplicativo - Indenização material devida, a esse título.

Apelo da ré desprovido.